Tribunal: TJES
Processo: 5005557-47.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005557-47.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DA SILVA CORREIA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO E NÃO O CONHECEU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO TOCANTE À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUANTO AO PRIMEIRO EMBARGANTE (FELIPE). NA FORMA PRECONIZADA PELO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É CABÍVEL QUANDO A SENTENÇA OU ACÓRDÃO RESTAREM EIVADOS DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ANALISANDO OS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA NO ID. 1439379, OBSERVO A EXISTÊNCIA DA MÁCULA APONTADA NO QUE TANGE À OMISSÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE.

AO ANALISAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, VERIFICA-SE A PRESENÇA DE OMISSÃO QUANTO AO PRIMEIRO EMBARGANTE. PARA
CONHECER O RECURSO EM RELAÇÃO AO FELIPE
(PRIMEIRO RECORRENTE), PASSANDO A ANALISAR O MÉRITO DO RECURSO INOMINADO E
NÃO CONHECER O RECURSO EM RELAÇÃO À REFRISAINOX INDUSTRIA
(SEGUNDA RECORRENTE), CONFIRMANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ID.
1439379 (DESERÇÃO).
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
. INICIALMENTE, CONCEDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE/AUTOR, VISTO QUE PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS.
(1). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL:

“[...]

In casu, não há nos autos elementos mínimos que configurem o condicionamento do fornecimento de produto ou serviço - abertura de conta-corrente - a outro produto ou serviço - seguro de vida, não tendo sido comprovada a hipótese do art. 39, inc. I do CDC. Assim, o contrato firmado entre as partes deve ser reputado regular e, portanto, as cobranças decorrentes dele também o são, tendo ocorrido os débitos na conta bancária do autor Refrisainox por ter sido ela indicada pelo autor no ato da contratação do seguro. Ora, a espécie de responsabilidade civil em comento é objetiva, fazendo-se necessária a comprovação da prática de ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos, para que haja o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC), sendo que nem mesmo a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, exime o consumidor de comprovar a verossimilhança das suas alegações. Com isso, o ônus que competia aos autores, já que é deles o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”.

(2). RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA (FELIPE). ALMEJA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS RECORRENTES E QUE SEJA O PRESENTE RECURSO RECEBIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NA MONTA DE R$ 1.067,57 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUANTIA NÃO INFERIOR A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

(3). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO R. SENTENÇA. (4). CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS QUE COMPROVAM A INDICAÇÃO DO ALEGADO, CONFORME ID. 977125, EM SUA CLÁUSULA “7”, ONDE INFORMA: “CASO NÃO HAJA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS CONSECUTIVAS O SEGURO SERÁ CANCELADO”, TENDO ASSIM PROCEDIDO O AUTOR, OCORRE QUE O BANCO CONTINUOU EFETUANDO O RESPECTIVOS DESCONTOS. DESSA FORMA, SE FAZ NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU O ACORDADO EM CONTRATO.
SOB TAL CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE NÃO SE CUIDA DE ESTIPULAÇÃO DE INTERESSE UNILATERAL DO AGENTE FINANCEIRO, MAS DE AMBOS OS CONTRAENTES. ENTRETANTO, HÁ DE SER RESPEITADA A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR, SEM O QUE ESTARIA TIPIFICADA A FIGURA DA “VENDA CASADA” (CDC, ART. 39, INCISO I). NESSA ESTEIRA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU A QUESTÃO AO DEFINIR O TEMA Nº 972 NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.
DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP 1639320/SP E RESP 1639259/SP, NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE AO CONSUMIDOR PARA A ADESÃO AO SEGURO, COMO CONDICIONANTE PARA A ABERTURA DE CONTA. NO ENTANTO, TAMBÉM NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DO SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE Nº 972 DO STJ. PORTANTO, ENTENDO QUE TAL COBRANÇA DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA, DEVENDO SER RESTITUÍDO OS VALORES, DE FORMA
SIMPLES,
À PARTE POSTULANTE DA QUANTIA GRAVADA COMO SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(5).
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PELAS RAZÕES ACIMA APONTADAS, A R. SENTENÇA MERECE SER REFORMADA, DE FORMA QUE, COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, ACOLHE-SE EM PARTE O PLEITO CONTIDO NA INICIAL PARA O FIM DE SE RECONHECER A ABUSIVIDADE DO SEGURO E, EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO À PARTE POSTULANTE, CONSISTENTE NO VALOR
SIMPLES
DE R$1.067,57 (UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA TARIFA APONTADA, APLICA-SE A
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO
E ATÉ
A CITAÇÃO
TÃO SOMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, A SER CALCULADA SEGUNDO O IPCA-E.
APÓS O ATO CITATÓRIO
, INCIDIRÁ APENAS A TAXA SELIC, QUE JÁ INCORPORA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS, NA FORMA DO ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL (STF, RE 870947, MIN. LUIZ FUX). (6). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.